Tribunal: STF
Processo: ARE 1470233
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. 253 Participações Ltda. opôs embargos de declaração (eDoc 283) contra decisão (eDoc 282) mediante a qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo formalizado pela embargante.



    Sustenta que o ato decisório apresenta omissão por não apreciar matéria articulada nas razões do apelo nobre no sentido da impossibilidade de quitação por meio de precatório do saldo indenizatório de desapropriação. Rememora, nesse contexto, considerado o teor dos arts. 5º, XXIV, e 182, § 3º, da Constituição, que o pagamento dessa verba deve ser prévio e em dinheiro. Diz, ainda, que essa matéria vincula-se ao Tema n. 865 da repercussão geral.



    Ao final, requer o acolhimento do recurso aclarador “para que seja suprido o vício da omissão apontado, enfrentada as razões recursais deduzidas pelo segundo enfoque apontado, a fim de que seja feito o exame do Recurso Extraordinário com a observância do Tema 865/STF” (eDoc 283, fl. 8).



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo necessário o acolhimento dos embargos de declaração, porquanto a decisão embargada não apreciou o tópico do extraordinário (eDoc 245, fls. 30-31) em que a parte recorrente se insurge contra a possibilidade de quitação do valor indenizatório de desapropriação por meio de precatório.



    Acerca dessa questão, o Supremo reconheceu, no RE 922.144 (Tema n. 865), a repercussão geral da acerca da “Compatibilidade da garantia da justa e prévia indenização em dinheiro (CF/88, art. 5º, XXIV) com o regime de precatórios (CF/88, art. 100)” (título do tema apresentado no portal da Suprema Corte na rede mundial de computadores).



    3. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para, mantido integralmente o teor da decisão embargada, determinar, em relação ao capítulo do recurso extraordinário alcançado pelo Tema n. 865 do repertório da repercussão geral, seja o processo devolvido à Corte a quo, para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o trânsito em julgado do paradigma.



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente